Tribunal: TJMT
Processo: 1028511-67.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028511-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 601.637.981-68 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. –
INOVAÇÃO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC. – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC –
SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. A alteração das teses e pedido em sede recursal configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

3.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade da contratação.

4.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5.
Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOEL ANTÔNIO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

nº
1028511-67.2021.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que foram fixados em 10% do valor da causa, estando a exigibilidade suspensa em decorrência do benefício da justiça gratuita.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]toda a inicial do apelante se fundamenta em questionar a dívida que fora adquirida do Banco Bradesco pelo banco apelado no valor de R$ 26.978,81 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), que agora aparece com a cobrança do exorbitante valor mensal de R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais) [...]
”;

2)
“
[...]o juízo de origem, ao proferir a Sentença de ID 139649573, incorreu em error in judicando, ao não analisar as provas juntadas pelo apelante e, posteriormente, as juntadas pelo apelado, sendo incapaz de perceber que não se tratava do mesmo contrato, mas sim de contratos diferentes, cujos valores são distintos e provocam diferentes impactos na margem consignável do apelante [...]”
;

3)
“
[...]a apelada sequer junta aos autos os documentos necessários para comprovar a regularidade do contrato adquirido com o Banco Bradesco de n° 348900284-4, se limitando a juntar os documentos referentes ao contrato de n° 345359600-3 que nada tem relação com a lide [...]
”; e

4)
“
[...]o percentual máximo para empréstimo consignado era de até 30% do valor do benefício, de modo que, somando todos os contratos do apelante, esse valor fora ultrapassado significativamente [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida para declarar a nulidade do contrato, bem como condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro de valores cobrados.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo não conhecimento do recurso por falta de fundamentação (ofensa à dialeticidade) e, subsidiariamente, desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 209364850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

Aduz a instituição bancária ré que as argumentações externadas no recurso de apelação interposto não combatem as fundamentações contidas na sentença, pois “
o recorrente não fez outra coisa a não ser repetir as mesmas fundamentações da sua peça vestibular
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou em custas e honorários advocatícios.

Alega a parte Apelante que o banco Apelado não cumpriu com sua parte da negociação, de “aquisição” da dívida que o consumidor possuía com outra instituição financeira, tendo, no lugar, realizado um empréstimo consignado, de modo que passou a ter que arcar com dois pagamentos simultâneos.

Assevera ainda que a instituição financeira trouxe aos autos contrato totalmente diferente do discutido na inicial, o que não foi observado pelo magistrado de piso.

Por fim, alega que a cobrança como foi feita pela Apelada extrapolou “
o percentual máximo para empréstimo consignado era de até 30% do valor do benefício
”, consoante estabelecido na lei 8.213/91.

Pois bem.

Inicialmente, em relação à tese recursal de que o valor da parcela do empréstimo teria extrapolado o limite de 30% estabelecido pela lei 8.213/91 (com a redação vigente à época dos fatos), como essa questão não foi apreciada pelo togado singular, não pode ser analisada nesta instância superior, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO –
INOVAÇÃO DE PEDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE
– DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SUCESSIVOS INGRESSOS NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração do pedido em sede recursal, configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema.

(N.U 1036282-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL – ASSINATURAS IDÊNTICAS - RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – TESE RECURSAL DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO E PERDA DO OBJETO –
INOVAÇÃO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1002617-65.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

Frise-se que no presente caso, não há qualquer demonstração de força maior que justifique a apresentação de novos fatos e teses, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 1.014 do CPC.

Diante disso,
não conheço dessa parte do recurso.

Em um segundo ponto, como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes com a apresentação do contrato firmado na contestação, é certo que o instrumento contratual apresentado não corresponde ao contrato questionado na demanda.

Isso porque o contrato trazido aos autos se refere a empréstimo consignado nº
345359600-3
no valor de R$
1.771,17 (mil setecentos e setenta e um reais e dezessete centavos), enquanto que o empréstimo consignado discutido é o de nº 348900284-4, no valor de R$ 26.978,81 (vinte e seis mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Ademais, a parte apelante apresenta as tratativas feitas com o correspondente financeiro, que indica que a negociação era exatamente para que fosse realizada a “portabilidade” da dívida que possuía de uma instituição financeira para outra, buscando assim melhores condições contratuais.

Assim sendo, a parte apelada deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, entendo que restou configurada a ilicitude da cobrança, que trouxe ônus à parte recorrente, que teve certamente sua renda comprometida, portanto, demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ela e o fato lesivo, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial.

Frise-se que não há dúvida de que o fato causou danos morais à recorrente, pois, em razão da celebração de contrato em seu nome de forma indevida e dos descontos em seus proventos mensais, teve sua vida financeira invadida e desorganizada, trazendo-lhe transtornos, em face dos compromissos assumidos e despesas que deveria saldar.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Como não restou comprovada validade da contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído à parte apelante de forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para
:

1)
Declarar a inexistência do contrato objeto da lide;

2)
Condenar o banco apelado/requerido
à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora de forma simples, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), valor que será apurado em liquidação de sentença;

3)
Condenar o banco apelado/requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ), devendo ser apurado em liquidação de sentença;

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o banco apelado/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024